Tribunal: TJSP
Processo: 0006071-73.2010.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia - EMBARGOS DO RÉU REJEITADOS E EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS, sem efeito modificativo.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0006071-73.2010.8.26.0032; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Insurgência do embargante Antonio – Alegação de omissão por cerceamento de defesa e decisão surpresa – Inocorrência - Insurgência do embargante Rezek – Omissão quanto à menção da nulidade dos títulos executivos e inversão dos ônus sucumbenciais, no dispositivo do v. acórdão – Ocorrência – Prequestionamento - Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Insurgência do embargante Antonio – Alegação de omissão por cerceamento de defesa e decisão surpresa – Inocorrência - Insurgência do embargante Rezek – Omissão quanto à menção da nulidade dos títulos executivos e inversão dos ônus sucumbenciais, no dispositivo do v. acórdão – Ocorrência – Prequestionamento - Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais - Ainda é fato que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia - EMBARGOS DO RÉU REJEITADOS E EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS, sem efeito modificativo.